Tribunal: TJSP
Processo: 1027709-15.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "Dr. FAZ TUDO" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Pedido em sede recursal – Concessão – Documentos que comprovam o estado de hipossuficiência alegado – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – 2. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "Dr. FAZ TUDO" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Pedido em sede recursal – Concessão – Documentos que comprovam o estado de hipossuficiência alegado – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – 2. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 3. MÉRITO – 3.1. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CPC, art. 373, I e II – Ausência de balanços financeiros – Contrato com declaração expressa de recebimento regular da COF e expressa afirmação de recebimento dos balanços financeiros – 3.2. PENDÊNCIA JUDICIAL – COF contendo declaração expressa de inexistência de pendências judiciais pela franqueadora – Ausente prova de que ao longo da relação contratual as franqueadas tenham realizado reclamação formal a respeito das diversas irregularidades imputadas à franqueadora – 3.3. ESTUDO MERCADOLÓGICO – Apelante que firmou o documento em que, para optar pela região onde implantaria a unidade franqueada, teve que analisar o estudo de mercado fornecido pela franqueadora – Reconhecimento em contestação de que receberam o plano de ação da franquia – 3.4. PROMESSA DE LUCRO – Contrato firmado com expressa declaração de inexistência de qualquer garantia de rentabilidade, sucesso, lucro financeiro ou retorno do investimento – 4. INADIMPLEMENTO – Incontroverso o inadimplemento de pagamento das taxas de royalties, fundo nacional de propaganda – 5. MULTA CONTRATUAL – Mitigação – Valor previsto em contrato que não se mostra excessivo – Inaplicabilidade do art. 413, CC – Valor mantido – 6. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Possibilidade – Percentagem fixada na r. sentença mantida, majorada em 2% – Sucumbência recíproca configurada.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e negaram provimento ao recurso.